Tribunal: STF
Processo: HC 247134
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Jose Kaio Nascimento Santos no eDOC 19, em que neguei seguimento ao habeas corpus ao fundamento de que este “Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence” e que não havia “teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício”, posto que, no caso dos autos, a prisão foi decretada em face de crime cometido “com gravidade em concreto, extrapolando o tipo penal, uma vez que denota-se que a periculosidade dos agentes encontra-se revelada pela grave ameaça” (eDOC 18).



     



    A defesa afirma haver “sim a flagrante ilegalidade, e a decisão teratológica. Se trata de ilegal, pois afronta os precedentes estabelecidos por este próprio Tribunal e por Vossa Excelência em vossas decisões anteriores, de que há incompatibilidade do semiaberto com a prisão preventiva. Isso porque, mesmo com o início do cumprimento de pena, ambos estarão em liberdade” (eDOC 19, p. 3).



    Requer “a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do Paciente, nos termos do artigo 319 e 321 do CPP, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão que entenderem ser cabíveis, até o julgamento de mérito deste writ” (eDOC 19, p. 4).



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    O requerente não demonstrou a ocorrência de fato ou fundamento novos, capazes de alterar o convencimento acerca do indeferimento. 



    Como afirmado, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. Não houve o esgotamento da instância, pois, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence



    No caso concreto, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, posto que, além de ter sido afirmado na decisão impugnada tratar-se de “crime com gravidade em concreto, extrapolando o tipo penal, uma vez que denota-se que a periculosidade dos agentes encontra-se revelada pela grave ameaça”, assentou-se também que já havia sido “determinada a adequação da segregação cautelar às regras próprias desse regime”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Óbice da Súmula 691. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 229.410-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Requisitos para a prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta dos autos que foi determinada a adequação da prisão preventiva às regras do regime semiaberto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 246.269-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 242.868-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    Por essa razão, nego provimento ao pedido de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente